Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708851-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF, ARIANA GUSMAO CRUVINEL REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA APELADO: ARIANA GUSMAO CRUVINEL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF, ARIANA GUSMAO CRUVINEL REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a preliminar arguida(Impugnação à Gratuidade de Justiça) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator